Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Trata-se de petição do DISTRITO FEDERAL (ID 65281791) requerendo a devolução dos autos à esta Terceira Turma Cível para reabertura do prazo para interposição de Recurso Especial. O ente público sustenta que a intimação ocorreu em 05/09/2024 e que, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública, o termo final para interposição do recurso seria 17/10/2024. Na decisão de ID 65281794, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao TJDFT, conforme requerido pelo Distrito Federal. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a ementa do acórdão foi disponibilizada no DJe em 29/08/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (30/08/2024), conforme certidão de ID 63403542. Em 26/09/2024, a Secretaria da Turma certificou erroneamente o decurso do prazo recursal do Distrito Federal e o trânsito em julgado do acórdão de ID 63266080, conforme consta da Certidão de ID 64516567, ocasionando a baixa prematura dos autos (ID 64516571). Isto porque, o prazo para Recurso Especial, considerando a prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública (artigo 183 do Código de Processo Civil), é de 30 (trinta) dias úteis, tendo seu início em 02/09/2024 (primeiro dia útil após a publicação do acórdão prolatado por esta Turma Cível), com término previsto para 11/10/2024. Constata-se, portanto, que, de fato, houve erro material na certificação do decurso de prazo, uma vez que este ainda não havia se esgotado quando os autos foram remetidos à origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo recursal ao Distrito Federal e declaro nula a certidão de trânsito em julgado (ID 64516567). À Secretaria para que proceda à retificação do andamento processual, excluindo a certidão de decurso de prazo de 26/09/2024. Fica concedido ao Distrito Federal o prazo remanescente para interposição de Recurso Especial, a contar da intimação desta decisão. Publique-se. Intimem-se.